Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial por não vislumbrar irregularidades na contratação do empréstimo consignado por cartão de crédito (RMC).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória por alegar desconhecer o empréstimo consignado realizado em 2016, com desconto em seu benefício previdenciário no valor mensal aproximado de R$ 46,85. Pugnou pelo reconhecimento da nulidade do negócio. Contudo, em sua manifestação de ID 63759204 - Pág. 1, reconheceu a assinatura a rogo de seu filho (Lazaro Rodrigues Ferreira Júnior) e admitiu ter sido creditado o valor de R$ 800,00 em sua conta, no dia 05/04/2016.
5. Em suas razões recursais a autora apresenta alegações acerca da inclusão do desconto junto ao INSS, dos valores disponibilizados e eventuais irregularidades dos dados constantes do contrato. Na inicial, pugnou tão somente pela declaração da nulidade do contato de cartão consignado em questão.
6. As teses veiculadas não foram suscitadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do juízo a quo.
7. A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância. Posto isto, suscito de ofício a preliminar de inovação recursal.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.
9. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (Código de Processo Civil, art.98, § 3o).
10. Verifica-se a nomeação de advogada dativa pelo juízo de origem para apresentação do recurso inominado. O art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros de complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Na hipótese, ante a ausência de complexidade da causa, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, o valor fixado é de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A respectiva certidão (art. 23 do Decreto no 43.821/2022) será expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art.46 da Lei 9.099/95.